Tribunal: TJMT
Processo: 0005087-15.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005087-15.2018.8.11.0004
APELANTE: FERNANDO CABRAL ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005087-15.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CABRAL ASSIS - CPF: 701.286.261-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOYCE DA SILVA NEGRI - CPF: 029.453.531-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
FERNANDO CABRAL ASSIS
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou à 03 (três) meses detenção para o crime do artigo 129, § 9o do Código Penal e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção para o crime do artigo 147, do Código Penal, em regime inicial aberto.

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para que seja absolvido ante a evidente por ausência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o apelante
FERNANDO CABRAL ASSIS
, pretende a reforma do julgado singular, postulando a absolvição por falta de provas.

Consta dos autos que que no dia 13 de março de 2018, por volta de 09 horas, na residência localizada na Rua Princesa Isabel, n. 122. Bairro Alto Boa Vista, em Barra do GarçasMT, o apelante Fernando Cabral Assis, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua ex-convivente Joyce da Silva Negri, provocando-lhe as lesões corporais leves, bem como ameaçou de morte, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o apelante e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 13 anos e à época dos fatos estavam separados há 4 meses, sendo que desta relação tiveram dois filhos.

Na data e horário supracitados, o apelante deslocou-se até a residência da vítima e, sem motivo aparente, passou a insultá-la, além de ameaçá-la de morte, dizendo: “você acha que não tenho coragem de te matar, eu tenho”.

Ato contínuo, o apelante jogou a vítima no chão, puxou seus cabelos e a enforcou, causando-lhe escoriações nas regiões supra-hioidiana e carotidiana esquerda. Em seguida, deixou o local na companhia da sua irmã Grazielle.

Do pedido de absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência lavrado pela polícia militar (id. 107284161 – fl. 20), laudo de exame de corpo de delito e do mapa topográfico para localização de lesões (id. 107284161 – fls. 28-29) e pelas declarações da vítima Joyce da Silva Negri em ambas as etapas persecutórias (id. 107284161 – fls. 16/17 e id. 63458430).

Em juízo, a vítima Joyce da Silva Negri afirmou que:

“no dia dos fatos teve uma discussão com o recorrente e foi agredida verbalmente por ele; que o recorrente iniciou uma discussão com ela porque foi disponibilizado nas redes sociais um vídeo do casal discutindo, sendo que ele achou que teria sido ela quem havia postado; que durante a discussão foi ameaçada de morte pelo recorrente, bem como ela a empurrou, fazendo com que ela caísse do sofá" (sic - id. 63458430).

O réu/apelante manteve-se em silêncio, reservando-se ao direito que a lei lhe concede.

Ressalte-se que o
laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões foram constatadas na vítima escoriações nas regiões supra-hioidiana e carotidiana esquerda
, evidenciando que efetivamente o delito de lesões corporais aconteceu.

Em síntese, a vítima afirmou que sofreu ameaças de morte por parte do réu/apelante, em razão deste acreditar que um vídeo onde os dois discutiam, foi disponibilizado na internet, vindo o réu/recorrente à agredir fisicamente a vítima, sendo essa informação confirmada pelo laudo de exame de corpo de delito e do mapa topográfico para localização de lesões.

Observo que a versão apresentada pela vítima, encontra total simetria com os demais dados contidos os autos, seja pelas provas periciais, não havendo estranheza, desconexão ou qualquer outro elemento que gere desconfiança ou pouca credibilidade às palavras da vítima.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO.

1. Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

2. (...).” (N.U 0016929-77.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)”

“Em casos envolvendo violência doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Habeas Corpus n. 1009750-94.2021.8.11.0000. Segunda Câmara Criminal. Relator: Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Data do julgamento: 4-8-2021. Data da publicação no DJe: 9-8-2021)

Assim, a conduta em apreço é evidenciada nos autos, não ensejando a absolvição do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume todos os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022